Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS DEPOIS DA SENTENÇA. OFÍCIO PÚBLICO NOVO, SEM RELEVÂNCIA COM OS FATOS CONTROVERTIDOS. CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATAÇÃO. REPROVAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS EM CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE SOCIAL E A SEDEST. CONTAS PRESTADAS E INICIALMENTE APROVADAS NO ANO DE 2015. NOVA APURAÇÃO EM BUSCA DE INCONSISTÊNCIAS INICIADA NO ANO DE 2021. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932, INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para que seja possível o conhecimento de questão de fato trazida aos autos apenas em sede recursal, é necessária a demonstração de ocorreu após a prolação da sentença, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a comprovação de motivo de força maior.
1.1. No caso dos autos, comporta conhecimento o ofício da Controladoria Geral do Distrito Federal juntado pela apelante, pois posterior à fase de instrução processual e contemporâneo à sentença, além não tratar de fato novo relativo às questões controvertidas nos autos, mas de ato administrativo que se limita a dar cumprimento à decisão proferida em outro processo, sem relação fática com a pretensão deduzida neste feito.
1.2. O único conteúdo do referido documento passível de ser levado considerado é a existência de precedente judicial exarado em processo diverso, o que pode ser levado em consideração em qualquer grau de jurisdição, como fonte jurisprudencial do direito.
2. O Decreto n. 20.910/1932 define o regramento da prescrição no âmbito do Distrito Federal a partir do qual se observa o prazo quinquenal disposto no art. 1o e as causas interruptivas e suspensivas da prescrição dispostas no referido diploma normativo, como regra geral para o exercício de determinada pretensão a favor ou contrária aos interesses da Fazenda Pública local.
3. A situação retratada nos autos revela o advento de prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado pelo Distrito Federal para apuração as contas prestadas no Convênio no. 36/2010, firmado entre a apelante e a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDEST, diante inércia da Administração Pública, que não realizou qualquer ato efetivo para apuração das contas da apelante no curso do prazo prescricional.
4. Não se mostra correta a sentença recorrida quando conclui que não teria havido o curso do prazo prescricional neste interregno, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932, pois não se verifica qualquer apuração efetiva que estivesse pendente de processamento administrativo entre a primeira aprovação das contas da recorrente e a nova apuração questionada no presente processo.
5. As contas foram apresentadas em julho de 2015 e inicialmente aprovadas em 22 de setembro de 2015, enquanto a nova apuração das contas foi iniciada apenas em 19 de janeiro de 2021, de modo que, frente ao enquadramento jurídico dos arts. 1o e 4o Decreto 20.910/1932, pode-se constatar que a regularidade das contas prestadas pela apelante não pode mais ser discutida, pois ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no referido diploma legal.
6. Impugnação à juntada de documento em grau recursal rejeitada. Recurso de apelação provido, para julgar procedente a pretensão inicial, com fulcro na prescrição.